Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740769-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A agravada peticiona ao ID 65489269, informando que as partes entabularam acordo, os quais foram protocolados na ação de origem. Dê-se vista do documento de ID 65489270 à agravante, ficando intimada a se manifestar acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora